Tribunal: TJES
Processo: 0007275-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007275-94.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JULIANO DE OLIVEIRA MARRIEL e outros (2)
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. REVISÃO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples conduta de portar arma, encaixa-se na hipótese trazida no artigo 14 da Lei n.º 10.826/036, sendo desnecessárias maiores considerações sobre a propriedade das armas e munições ou as razões pelas quais o agente a portava, não há dúvidas quanto à autoria de Paulo, sendo este o indivíduo que estava no banco do carona e na posse das duas armas.

No HC n° 352523/SC o STJ entendeu pela possibilidade de compartilhamento de arma de fogo e a consequente configuração do crime de porte ilegal na modalidade compartilhada, contanto que se evidencie, no caso concreto, que todos os indivíduos tinham acesso e disponibilidade sobre a arma de fogo, o que não parece ser a hipótese dos autos. Em que pese existirem indícios da atuação dos três ocupantes do veículo em atividades criminosas, não há quanto a Juliano e Victor prova robusta do concurso dos mesmos para a prática do crime de porte de arma ora em análise.

Verifica-se que na segunda fase o Magistrado deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea por ter fixado a pena-base no mínimo legal.

Recurso ministerial não provido e recurso defensivo provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial e provimento parcial ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007275-94.2021.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PAULO VITOR DA VITORIA ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
e
Paulo Vitor da Vitoria Alves
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de Vitória que o condenou nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão no regime aberto e absolveu os acusados Juliano de Oliveira Marriel e Victor Bonifácio Rodrigues da Silva.

Em suas razões, o
Ministério Público
requereu a condenação de Juliano e Victor nas sanções do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, com o reconhecimento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência em relação a Juliano.

Por sua vez,
Paulo Vitor
pugna por sua absolvição e, subsidiariamente, pela redução da pena aplicada.

É um breve relato. Passo a decidir os recursos em conjunto.

Narra a denúncia que em 15/04/2021, por volta de 20h30, policiais civis realizavam diligências no Morro do Macaco quando visualizaram os três réus em atitude suspeita, a bordo de um veículo Hyundai HB20, motivo pelo qual realizaram a abordagem.

Na revista pessoal foi encontrada na posse de Paulo Vitor da Vitória Alves, que estava sentado no banco do carona, 1 (um) revólver, calibre .38, marca Taurus e 1 (um) revólver, calibre .38, marca Taurus, sendo uma arma na cintura do réu e outra no meio de suas pernas, à vista e à disposição de todos os ocupantes do veículo.

Infere-se que Paulo Victor afirmou que ele, Juliano e Victor foram juntos buscar as armas de fogo apreendidas no Morro do Macaco, região controlada pelo PCV - Primeiro Comando de Vitória, que também domina o Bairro Zumbi dos Palmares, no município de Vila Velha, de onde os denunciados são oriundos.

Além disso, consta que Juliano e Victor autorizaram a extração de dados de seus aparelhos celulares, nos quais haviam provas de que os acusados integram a facção criminosa que atua na Região do Zumbi dos Palmares, com habitualidade, funções e papéis delineados, uma vez que, através dos dados extraídos do aparelho celular de Victor, constatou-se que este é o responsável por levar e fazer o transporte de drogas ilícitas, armas de fogo e dinheiro para a associação criminosa, bem como se observou que os três réus fizeram contato entre si no dia da prisão, combinando o horário que iriam se encontrar para buscar as armas de fogo apreendidas.

Quanto ao pedido absolutório
:

A
materialidade
do crime é demonstrada no Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo de Exame de Materiais que atestou a prestabilidade das armas.

A
autoria
se confirma pela prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e judicial.

Paulo confirmou a posse da arma calibre 33, que estava em sua perna e a outra localizada em sua cintura, além de afirmar que Juliano e Victor foram com ele buscar as armas na região do Zumbi dos Palmares.

Juliano disse que os fatos eram verdadeiros em relação a arma, mas eles estavam com Paulo no banco do carona e não tinha como usar a arma, pois estava no banco de trás.

Victor disse que Paulo assumiu a propriedade das armas, que estavam em sua cintura e não teve nada a ver com a negociação. Afirma que Juliano entrou em contato para levar um amigo dele para comprar uma arma.

Em síntese, os policiais civis disseram que no momento da abordagem dos réus foram encontradas armas de fogo e que estas estavam nas pernas do ocupante do carona e visível pelos demais indivíduos.

Os relatos dos policiais prestados de maneira segura nas esferas policial e judicial constituem meio idôneo a embasar a condenação, sendo corroborado,
in casu
, pela confissão de Paulo e interrogatório dos corréus.

Desse modo, considerando que a simples conduta de portar arma, encaixa-se na hipótese trazida no artigo 14 da Lei n.º 10.826/036, sendo desnecessárias maiores considerações sobre a propriedade das armas e munições ou as razões pelas quais o agente a portava, não há dúvidas quanto à autoria de Paulo Vitor da Vitoria Alves, sendo este o indivíduo que estava no banco do carona e na posse das duas armas.

Quanto ao pedido condenatório
:

Melhor sorte não possui o Presentante ministerial, pois a autoria em relação a Juliano e Victor não se mostra clara o suficiente para embasar uma condenação.

O crime de porte de arma é de mão própria, de modo que não há possibilidade de ser praticado simultaneamente por mais de uma pessoa.

No HC n° 352523/SC o STJ entendeu pela possibilidade de compartilhamento de arma de fogo e a consequente configuração do crime de porte ilegal na modalidade compartilhada, contanto que se evidencie, no caso concreto, que todos os indivíduos tinham acesso e disponibilidade sobre a arma de fogo, o que não parece ser a hipótese dos autos.

Embora os referidos indivíduos estivessem no veículo e cientes de que Paulo estava indo até o Morro do Macaco pegar armas, o conjunto probatório demonstra que as duas armas estavam com Paulo, sendo que as duas estavam em sua cintura, tendo este tentado se desvencilhar delas no momento da abordagem, ou seja, não eram de livre acesso aos demais denunciados, bem como não restou evidenciado a unidade de desígnios para a prática do crime.

Paulo afirmou que as duas armas estavam em sua cintura, tendo tentado se desvencilhar delas no momento da abordagem e, no mesmo sentido, são os relatos dos policiais civis Emerson e Eduardo.

Em que pese existirem indícios da atuação dos três ocupantes do veículo em atividades criminosas,
não há quanto a Juliano e Victor prova robusta quanto ao concurso dos mesmos para a prática do crime de porte de arma ora em análise.

Sobre o tema, vejamos:

Para que o porte de arma seja imputado ou compartilhado a outrem, mister seja evidenciada a presença do vínculo subjetivo para a prática do delito. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.730.026/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.)

Ante o exposto, o melhor caminho a ser seguido é a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao
princípio do
in dubio pro re
o.

Quanto ao pedido de revisão da pena
:

Vislumbro reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena efetivada pelo magistrado a quo.

Na primeira fase,
mantenho a pena-base fixada 03 (três) anos de reclusão
, considerando a análise negativa da culpabilidade. Esta foi devidamente motivada em razão da apreensão de duas armas, o que indica uma maior reprovabilidade de sua conduta.

Entretanto, verifica-se que na segunda fase o Magistrado deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea por ter fixado a pena-base no mínimo legal.

Ocorre que o preceito secundário da norma prevê a pena mínima de
02 (dois) anos e não 03 (três) anos de reclusão
, impondo a sua correção.

Deste modo, reduzo a pena em (um) sexto.

Não havendo agravantes, causas de diminuição ou aumento,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Mantenho o regime aberto, bem como a substituição por 02 (duas) penas restritivas de direitos, conforme definido na sentença.

Posto isto, conheço dos recursos para
negar provimento ao recurso ministerial
e
dar provimento parcial ao recurso defensivo
para redimensionar a pena de Paulo Vitor da Vitória Alves para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.